Tribunal: TJES
Processo: 0001045-39.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001045-39.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001045-39.2020.8.08.0002

APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO GOMES DOS SANTOS RIBEIRO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3884841, Vol. 002, pp. 353-371), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
2
(d
ois
) anos de reclusão e 2
00
(
d
uzentos
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 22h47min, na Rua Leandro Machado, Morro do Querosene, em Alegre, os denunciados DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ALERRANDRO FERREIRA DA SILVA ABREU e RICARDO GOMES DOS SANTOS RIBEIRO (apelante) portavam drogas, com finalidade de tráfico ilícito, a mando de MARINO CANINDÉ PASCOAL.

Consta que, com o denunciado Alerrandro, foram apreendidas 03 (três) buchas de maconha e R$ 20,00 (vinte reais). Com o denunciado Daniel, foram encontrados R$ 31,00 (trinta e um reais).

Em buscas nos locais próximos, foi encontrada uma sacola contendo 30 (trinta) papelotes de cocaína, 13 (treze) pedras de crack e material para a preparação de entorpecentes (tesoura, sacolinhas de “sacolé”, um pote de “pó Royal” e um pote de comprimidos).

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e absolvidos da imputação do crime de associação para o tráfico.

Somente o réu RICARDO interpôs recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 001, pp. 33-38), pelo Auto de Apreensão (Vol. 001, pp. 81-82), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 001, pp. 435-437), no qual se constatou a apreensão de
0
3 (três) buchas de maconha
, com peso total de 5
,3
g (
cinco
gramas e t
rês
decigramas
),
31 (trinta e um) papelotes de cocaína, pesando 29,4 g (vinte e nove gramas e quatro decigramas) e 16 (dezesseis) pedras de crack, pesando 1,7 g (um grama e sete decigramas),
além de 1 (um) frasco contendo 4,7 g (quatro gramas e sete decigramas) de carbonato e/ou bicarbonato (“Royal Fermento Químico”) e 01 (um) frasco contendo cápsulas de cafeína, com massa total de 64,9 g (sessenta e quatro gramas e nove decigramas).

A controvérsia recursal reside quanto à
autoria,
argumentando a defesa que não há provas de que tais materiais pertencessem ao apelante, tendo em vista que nada de ilícito foi encontrado com ele, e, portanto, o processo carece de provas em seu desfavor.

Por outro lado, observa-se que os policiais militares Daniel de Almeida Lino, Walace Gonçalves da Silva, Weliton Leopoldino da Silva e Alexandre Damascena Neto, responsáveis pela ocorrência, relataram que estavam em duas viaturas, quando receberam informações do rádio COPOM, em que se narrava que os três suspeitos (Daniel, Alerrandro e Ricardo) realizavam o tráfico de drogas para Marino (“Du”).

Segundo os policiais, tais informações eram detalhadas acerca das características e do local, tendo os policiais Daniel e Walace afirmado que mencionavam até mesmo os nomes dos suspeitos e, inclusive, o apelido de Daniel (“Xana”).

Afirmaram, também, que os suspeitos estavam juntos e demonstraram nervosismo, bem como que recebiam diversas denúncias no cotidiano policial, acerca da prática do tráfico naquela localidade específica, bem como a ostentação de armas e prática de ameaças contra os moradores.

Acerca do apelante Ricardo, o policial Weliton afirmou que ouviu de colaboradores que esse suspeito estava usando muita droga e que fazia pequenas entregas (“corres rápidos”) para poder pagar por seu consumo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, observa-se que os quatro policiais ouvidos apresentaram versões bastante unívocas, merecendo destaque que receberam informações bastante detalhadas do COPOM, as quais restaram confirmadas nas diligências.

Registro não ignorar que, em primeiro momento, o policial Walace se confundiu acerca de quem seria o réu Ricardo, e de seu histórico familiar, porém, posteriormente, retificou a informação, o que é justificável, tendo em vista que, de fato, havia um reflexo na imagem durante a audiência por videoconferência. De qualquer forma, considero de pouca relevância essa inconsistência dentro do contexto probatório.

Ademais, registra-se que a condenação do apelante Ricardo não se extrai apenas de sua proximidade com os demais réus e com o local de guarda da droga, o que seria indevida responsabilidade objetiva, mas, sim, a partir de todo o escorço probatório, notadamente o fato de que os policiais relataram ter recebido informações nominais citando o ora apelante e que todos se mostraram nervosos no momento da aproximação, estando eles juntos.

Além disso, o policial militar Weliton afirmou que, embora conhecesse a boa fama da família de Ricardo, também tinha a informação de que ele era, de certa forma, “novato” naquele contexto, e que estava realizando o tráfico (“pequenas entregas”, “corres rápidos”), para financiar seu costume de usar drogas.

Dessa forma, apesar das versões dos acusados e da testemunha Jorge – de que o apelante Ricardo havia acabado de chegar – as provas dos autos são suficientemente convincentes de que ele estava junto dos demais réus, bem como era corresponsável pelas drogas encontradas durante a diligência.

Portanto, entendo que
não prospera o pleito absolutório.

Com relação à pretensão
desclassificatória
, relembro que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ao examinar a hipótese em apreço, observo que a
quantidade
das substâncias apreendidas não é especialmente elevada, mas as
circunstâncias da apreensão
, notadamente o fato de que também foram encontrados produtos e objetos utilizados no armazenamento e produção de drogas, tais como
sacolinhas de “sacolé”
,
fermento em pó branco
e
comprimidos de cafeína
,
somados
às informações prestadas pelos policiais militares, deixam evidente que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito, de modo que
o pleito não procede
.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à dosimetria das penas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001045-39.2020.8.08.0002

APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está devidamente lastreada nas provas dos autos, notadamente nas declarações firmes, coesas e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, enquanto a versão defensiva restou incapaz de induzir dúvidas.

2. Impossível acolher o pleito desclassificatório para a figura do art. 28, da Lei de Drogas, pois, embora a quantidade das substâncias apreendidas não seja especialmente elevada, as circunstâncias da apreensão, notadamente o fato de que também foram encontrados produtos e objetos utilizados no armazenamento e produção de drogas, tais como sacolinhas de “sacolé”, fermento em pó branco e comprimidos de cafeína, somados às informações prestadas pelos policiais militares, deixam evidente que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

3
. Recurso a que se n
ega
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.